Tribunal: TJMT
Processo: 1031769-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031769-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVANTE), ROBSON CLEBER DO AMARAL - CPF: 559.397.751-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1031769-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

AGRAVADO:
ROBSON CLEBER DO AMARAL.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Após a e
ntrada em vigor da Lei n.
11.232
/05, a execução do
decisum
ocorre dentro do Processo de Conhecimento, pois não se trata de demanda autônoma.

Portanto, somente será em autos apartados quando houver a probabilidade de gerar tumulto no andamento da lide, o que não se enquadra no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1031769-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

AGRAVADO:
ROBSON CLEBER DO AMARAL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1009212-41.2020.8.11.0003, indeferiu o pleito de cumprimento de sentença nos próprios autos da Ação de Conhecimento.

Em suas razões de Id. 251029679, a parte agravante sustenta que não há impedimento legal para que o Cumprimento de Sentença ocorra nos próprios autos da Ação de Conhecimento.

Alega que o indeferimento do pleito de que o cumprimento de sentença ocorra nos próprios autos ocasiona maiores despesas processuais, bem como ofende o princípio da celeridade processual.

Conclui que:
“
o indeferimento da petição de Cumprimento de Sentença no bojo do processo de conhecimento e/ou a manutenção do indeferimento, representa negativa da prestação jurisdicional da tutela executiva, negativa a efetiva e célere prestação jurisdicional da tutela executiva e negativa do próprio direito da Exequente.”

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela, haja vista que: “
O direito da Agravante está embasado na própria legislação pátria, podendo citar aos Artigos 475-J e no artigo 523 ambos do CPC. Bem como ainda, no Art. 5.º, Inciso LXXVIII da Constituição Federal e está respaldado pelos julgados que foram alhures colacionados, ou seja, há fumaça do bom direito, vez que, há justo receio de agravamento dos prejuízos instaurados pela decisão que indeferiu o pedido da Agravante para fazer o Cumprimento de Sentença na própria ação originaria, vindo a ter que arcar com as novas custas do ajuizamento de demanda em apenso.”

Outrossim, sustenta que o perigo de dano resta devidamente demonstrado, uma vez que:
“a inexistência da concessão da tutela poderá acarretar maiores danos, pois, além de arcar com as custas para ajuizamento do processo de conhecimento, ainda terá que arcar com novas custas para ajuizar ação em apenso para o Cumprimento de Sentença, além de que será dado tempo para que a parte Requerida oculte seus bens penhoráveis.”.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 251235650.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 251266691.

O apelado manifestou ciência ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1009212-41.2020.8.11.0003, indeferiu o pleito de cumprimento de sentença nos próprios autos da Ação de Conhecimento.

A parte agravante sustenta que não há impedimento legal para que o Cumprimento de Sentença ocorra nos próprios autos da Ação de Conhecimento.

Alega que o indeferimento do pleito de que o cumprimento de sentença ocorra nos próprios autos ocasiona maiores despesas processuais, bem como ofende o princípio da celeridade processual.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser reformada a decisão que
indeferiu o pleito de cumprimento de sentença nos próprios autos da Ação de Conhecimento.

Isso porquê,
após a e
ntrada em vigor da Lei n.
11.232
/05, a execução do
decisum
ocorre dentro do Processo de Conhecimento, pois não se trata de demanda autônoma.

Portanto, somente será em autos apartados quando houver a probabilidade de gerar tumulto no andamento da lide, o que não se enquadra no caso concreto.

Assim, compelir a parte agravante
a distribuir a execução em autos apartados implicará em retardo processual e mais onerosidade para a parte.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS APARTADOS –INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL –PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO DENTRO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando não caracterizada a hipótese de tumulto processual, o pedido de cumprimento de sentença deve ser formulado dentro do Processo de Conhecimento, e não de forma autônoma.” (TJ-MT - AC: 10049124820228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para
deferir que o cumprimento de sentença ocorra nos próprios autos da Ação de Conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024